Tribunal: TJDFT
Processo: 0015469-76.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015469-76.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Certifique a Secretaria se há algum óbice à visualização pelo DF da petição de ID: 35792745, uma vez que, para este Relator, ela está visível (ID: 36698359). Após, dê-se nova vista dos autos ao DF. Brasília, 22 de julho de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador